Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. LACTANTE. LOTAÇÃO. PERMANÊNCIA. TRABALHO PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. LEI DISTRITAL No 7.447/2024. EFEITO SUSPENSIVO. PERECIMENTO DE DIREITO INEXISTENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos no 0805090-96.2024.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar ao Distrito Federal que mantenha a autora em exercício no Núcleo de Atendimento Integrado - NAI, localizado no SAA – Brasília- DF, até a decisão definitiva.
2. O agravante alegou que a Lei Distrital no 7.447/2024, invocada pela autora/agravada, padece de inconstitucionalidade formal, porquanto é de iniciativa parlamentar e altera o regime jurídico dos servidores públicos, em clara violação ao disposto no art. 71, § 1o, inciso II, da LODF e também ao art. 61, § 1o, inciso II, da CF. Afirmou que o direito concedido pela referida Lei Distrital no 7474/2024 é muito mais amplo do que o previsto no art. 35, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, norma em vigor e devidamente regulamentada. Sustentou que não há nenhuma justificativa para a incidência de norma flagrantemente inconstitucional, que ainda não foi sequer regulamentada. Defendeu que a tutela de urgência concedida em desfavor da Fazenda Pública esgota no todo o objeto da ação, adentrando no mérito da controvérsia, o que é vedado. Pugnou que fossem suspensos os efeitos da decisão recorrida. No mérito, requereu a reforma da decisão, revogando a tutela de urgência deferida.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 69969469).
4. Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários, negou-se a concessão de efeito suspensivo, conforme decisão de ID 69034031.
5. Mantido o entendimento exposto na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. A Lei no 6.976/2021, alterada pela Lei no 7.447/2024, concede às Policiais Civis, Policiais Militares e Bombeiras Militares gestantes e lactantes o direito a trabalhar próximo à sua residência, que perdurará até a criança completar 6 anos de idade. A alegação de inconstitucionalidade suscitada em incidente próprio ainda não foi apreciada pelo órgão competente e, conforme afirma o próprio agravante (ID 222396367). Embora entenda que a norma padece de inconstitucionalidade formal, não pode a administração furtar-se de sua aplicação sob esse argumento, em razão da presunção de validade da norma em vigor. Ademais, há evidente risco de prejuízo à agravada e à menor impúbere na hipótese de revogação da tutela de urgência conferida na decisão agravada.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Sem custas e sem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.